Tribunal: TJDFT
Processo: 0728611-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de ação de segurança, com pedido liminar, impetrada por Osmir Conde da Silva em face de ato imputado à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal consubstanciado na ausência de dispensação de procedimento cirúrgico para implantação de marca-passo do qual necessita o impetrante com urgência, fazendo necessária a impetração em razão da alegação de premente possibilidade de óbito caso não se submeta imediatamente ao procedimento cirúrgico individualizado e da agitada negativa de sua realização “em razão da longa fila de espera do SUS”. Aviada a ação e submetida ao exame preliminar de admissibilidade, fora determinado ao impetrante que aditasse a inicial a fim de que lastreasse a opção que fizera pela via mandamental com indicação do supedâneo legal que permita identificar o ato particularizado que praticara a autoridade impetrada e afetara o direito que o assiste de ser contemplado com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, e, outrossim, para aditar a inicial quanto ao valor da causa, e para instruí-la com os documentos indispensáveis à propositura da ação, notadamente os relatórios médicos que preceituam, em caráter de emergência, sua submissão ao procedimento almejado e sua inscrição em lista de espera para submissão à intervenção em hospital da rede pública de saúde, sob pena de indeferimento liminar. Essa determinação fora lastreada na apreensão de que do alinhavado não é possível aferir se subsiste ato concreto e individualizado imputado à autoridade impetrada – Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal - de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste ao impetrante e teria sido lesionado, a par da aferição de que a inicial não se encontrava devidamente aparelhada com os documentos individualizados, imprescindíveis à propositura da demanda, inclusive a prova de que estava inserido em lista de espera para atendimento em hospital da rede pública local. Aperfeiçoada a intimação, o impetrante acorrera aos autos, cingindo-se a reprisar o arguído na peça pórtico que apresentara e a acostar aos autos relatório médico que prescreve a realização do procedimento de ablação de fibrilação atrial com urgência, postulando, ademais, a expedição de ofício que veicule determinação à autoridade coatora de apresentação da lista de espera e a posição do impetrante, em aludida listagem, para a realização do procedimento cirúrgico nomeado.1 É o relatório. Decido. Cuida-se de ação de segurança, com pedido liminar, impetrada por Osmir Conde da Silva em face de ato imputado à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal consubstanciado na ausência de dispensação de procedimento cirúrgico para implantação de marca-passo do qual necessita o impetrante com urgência, fazendo necessária a impetração em razão da alegação de premente possibilidade de óbito caso não se submeta imediatamente ao procedimento cirúrgico individualizado e da agitada negativa de sua realização “em razão da longa fila de espera do SUS”. A despeito do interesse de agir do impetrante, a pretensão mandamental que formulara afigura-se inadmissível ante a inépcia que macula a inicial. Com efeito, conquanto o impetrante tenha sido regularmente intimado para sanear a inicial na forma determinada, cingira-se a acorrer aos autos reprisando o arguído em sua petição inicial primeva, não havendo, ademais, instruído o feito com os documentos reputados indispensáveis à sua propositura. Fica patente, pois, que não saneara a inicial no prazo assinalado, notadamente mediante a indicação do ato praticado pela autoridade impetrada apto a ensejar sua inserção na composição passiva da impetração e ao aparelhamento da inicial. Como é cediço, o exercitamento do direito subjetivo de ação que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que paramentam o devido processo legal. Dentre as exigências legalmente estabelecidas para a invocação da tutela jurisdicional inscreve-se, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e apropriada para, paramentando os fatos e fundamentos, viabilizar a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada (CPC, arts. 319 e 320). Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que o autor supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321). Afinado com essas premissas, e aferido que o impetrante não lastreara a opção que fizera pela via mandamental com indicação do supedâneo legal que permite identificar o ato particularizado que praticara a autoridade impetrada e afetara o direito que o assiste de ser contemplado com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, não aparelhara a impetração com os fatos e fundamentos aptos a lastreá-la nem instruíra a inicial adequadamente, fora-lhe assegurada oportunidade para saneá-la. O impetrante, conquanto regular e eficazmente intimado, acorrera aos autos, sem, contudo, sanear as deficiências que enodoavam a peça pórtico. A inércia em que incorrera legitima e enseja, como sanção processual pelo não atendimento adequado da determinação de sanear a inicial, o indeferimento da peça de ingresso e a conseguinte extinção do processo, sem a resolução do mérito, consoante preceituam literalmente o artigo 284 e seu parágrafo único do CPC, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Da literalidade dos preceptivos trasladados deriva a certeza de que, apontadas as deficiências que enodoam a petição inicial, a parte autora tem de sanar o vício no prazo assinalado, sob pena de legitimar o indeferimento da peça de ingresso com estofo nos vícios que a enodoam. A fluição desse prazo, de seu turno, se inicia com o simples aperfeiçoamento da intimação da parte para suprir as lacunas na forma prescrita pelo artigo 272 do estatuto processual, ou seja, da data da veiculação do ato judicial no órgão oficial, à medida que o aditamento deverá ser efetuado pelo seu patrono, a quem compete patrociná-la no decurso de todo o processo e atender as determinações que lhe são endereçadas. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que o impetrante, não tendo atendido adequadamente o chamamento endereçado para suprir as lacunas que enodoam a inicial, não saneara os vícios detectados e apontados, legitimando e ensejando o indeferimento da inicial por não ter suprido as deficiências que obstam o processamento da ação mandamental que impetrara. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EMENDA A INICIAL INSATISFATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA. 1) – Não cumprindo a parte a determinação de emenda à inicial, correta é a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito com base no art. 267, I, do Código de Processo Civil. 2) – Cabia aos autores sanar o vício apontado pelo julgador ou recorrer da decisão, o que não foi feito. 3) - Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.820246, 20140110847165APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 22/09/2014. Pág.: 236) “MANDADO DE SEGURANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INÉRCIA DO AUTOR EM EMENDAR A INICIAL. 1) A inércia do autor em se manifestar sobre a determinação de emenda à inicial enseja o indeferimento da petição inicial e a conseqüente extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 284 e 267, I, do Código de Processo Civil. 2) Apelação não provida.” (Acórdão n.287609, 20060110784065APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2007, Publicado no DJU SECAO 3: 22/11/2007. Pág.: 338).” Ademais, merece ser destacado que o impetrante é igualmente carente de ação ante a manifesta ilegitimidade da autoridade que indicara para figurar na angularidade passiva do mandamus. É que não subsiste ato concreto e individualizado imputado à autoridade impetrada de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste o impetrante e teria sido lesionado por ato de autoridade. Em suma, não restara evidenciada a subsistência de ato individualizado imputado à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal passível de ser arrostado via de ação de segurança, porquanto não evidenciada sequer a negativa de dispensação do procedimento cirúrgico demandado e tampouco que a recusa teria derivado da autoridade impetrada. De mais a mais, como cediço, sobressaindo como corolário lógico da essência utilitária conferida ao writ, cuja finalidade é a asseguração de direito líquido e certo, a necessidade de seu aparelhamento com as peças indispensáveis à compreensão da postulação aviada, inviável que postule o impetrante a integração da instrução probatória pelo Juízo, o que é vedado no âmbito de ação mandamental. A inicial, portanto, deve ser indeferida e colocado termo à impetração, sem resolução do mérito, pois não saneadas as lacunas apontadas. Ressalve-se que ao impetrante assiste as vias ordinárias para demandar a prestação que almeja, somente não lhe sendo viável postulá-la pela via eleita. Com lastro nos argumentos alinhados, afirmando a inaptidão técnica da inicial e a carência de ação do impetrante decorrente da inadequação da via eleita e ilegitimidade da autoridade postada como impetrada, indefiro a inicial, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 10 da Lei 12.016/2009 e 485, incisos I, IV e VI, do estatuto processual. Sem custas. Operada a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 39531493.